Tribunal: TCU
Processo: 046.834/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 501/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia de acerca de eventual irregularidade em contratações, realizadas pela Petrobras, de serviços a serem prestados por escritórios de advocacia estrangeiros não-inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em inobservância de disposições da Lei 8.906/1994, e do Provimento 91/2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB). Considerando que, ao apreciar o feito por intermédio do Acórdão 2383/2021-TCU-Plenário , este Tribunal conheceu da denúncia e considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, o denunciante ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal; Considerando que o denunciante não logrou êxito em obter a condição de interessado, nos termos do artigo 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de modo a poder intervir no processo; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto (R001, peças 39 a 41), e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.834/2020-6 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 005.328/2021-7 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.8. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ) e Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54.217/OAB-DF), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Bruno Matias Lopes (31490/OAB-DF), Rafael Barbosa de Castilho (19979/OAB-DF) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.